Tribunal: TJMT
Processo: 1010720-60.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010720-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Escolaridade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – EXIGÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO COMO CRITÉRIO PARA INSCRIÇÃO -

LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS DA EDUCAÇÃO -

LEI N. 9.394/96 - DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – EXIGÊNCIA – MOMENTO DA POSSE – SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – PARCIALMENTE COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o requisito da exigência de pós-graduação, prevista no edital, está em consonância com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em princípio, não resta comprovado a probabilidade do direito invocado, razão pela qual a liminar concedida merece reforma.

2. No entanto, a exigência da comprovação do curso pós-graduação deve ocorrer no momento da posse do candidato aprovado, nos termos da Súmula 266/STJ

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1
000956-35.2022.8.11.0005
ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência
.

A liminar concedida determinou “a exclusão do requisito de apresentação de diploma de pós-graduação como critério para inscrição dos candidatos no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor da educação superior, regido pelo Edital n. 013/2022-UNEMAT e para a contração, após a aprovação, permanecendo como requisito de pontuação; consequentemente, a suspensão do processo seletivo e apresentação de novo cronograma para o seletivo, incluindo a reabertura das inscrições para todos(as) candidatos(as)”.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta a existência de respaldo legal para o requisito estabelecido no item 4.2.2, subitem 3º, do Edital nº 013/2022 – UNEMAT, uma vez que, embora a lei de carreira dos docentes da educação superior da UNEMAT (Lei Complementar Estadual nº 320/2008), possui respaldo na Lei nº 9.394/1996 e Lei Complementar nº 49/1998, esta complementada pela Resolução Normativa nº 007/2021/CEE-MT, nos termos da Lei Complementar nº 319/2008.

Ao final, requer provimento do recurso para cassação da decisão recorrida.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi deferida – id. 131584192 -.

A parte agravada apresentou contrarrazões em id. 131623165.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso – id. 134727683 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1
000956-35.2022.8.11.0005
ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Ação Civil Pública nº 1010720-60.2022.8.11.0000 em face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, almejando a suspensão da exigibilidade de diploma de pós-graduação como critério para inscrição dos candidatos no processo seletivo simplificado, estabelecido no item 4.2.2.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Neste sentido, verifica-se que a lei complementar n° 320, de 30 de junho de 2008 (ID. 86110464) que dispõe sobre o plano de carreira dos docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso estipula as exigências para inscrição em concurso:

Art. 8º O ingresso na Carreira dos Docentes da Educação Superior será feito exclusivamente, mediante habilitação em concurso público de provas e títulos, para o nível inicial da classe, de acordo com a titulação e de acordo com o edital aprovado pelo Conselho Universitário - CONSUNI.

§ 1º Para inscrição no concurso a que se refere este artigo será exigido:

I – Diploma de Graduação plena em curso superior para classe de Professor Auxiliar;

[...]

Percebe-se que o edital n° 013/2022 – UNEMAT (ID. 86110462), para contratação temporária de professor da educação superior para atuar na Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, Campus Universitário de Diamantino, exige titulação, pós-graduação (item. 4 do edital), além da prevista no Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, instituindo-se em ilegalidade passível de interferência do Judiciário.

É certo que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso, entretanto, não pode sobrepor-se ao que foi estabelecido por lei complementar.

De outra feita, também se faz presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isso porque, o processo seletivo esta em curso, sendo que na segunda-feira (30/05/2022) ocorrerá o sorteio do tema para a prova de desempenho didático, com realização da prova designada para ocorrer entre 06/06/2022 a 07/06/2022, conforme cronograma (ID. Num. 86110462 - Pág. 4), constituindo-se em grave prejuízo aos participantes que não tiveram suas inscrições deferidas pela ausência de título de pós-graduação.

Ademais, em decorrência lógica, cabível a suspensão do processo seletivo até que seja sanada a irregularidade apontada, assim como a apresentação de novo cronograma abrangendo a reabertura das inscrições, de modo a possibilitar a inscrição de interessados que não possuíam a titulação anteriormente requerida.

(...)".

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

É certo que a pretensão da tutela recursal de efeito suspensivo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, elemento esse necessário para concessão da tutela de urgência.

No caso,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à exigência de pós-graduação para concorrer ao cargo de professor da educação superior, regido pelo Edital n. 013/2022-UNEMAT, bem como a respeito da exigência da apresentação do documento no momento da inscrição.

O questionamento está nos itens 4º e 7º do edital:

4. DO MODO DE REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO E DA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA PONTUAÇÃO

4.1 Antes de efetivar a inscrição, o candidato deverá organizar todos os documentos necessários para análise das inscrições e para pontuação. Os documentos devem estar digitalizados, obrigatoriamente, em PDF.

4.2. Para realizar a inscrição, o candidato deve proceder conforme as seguintes orientações:

4.2.2. Em seguida, anexar, obrigatoriamente, todos os seguintes documentos:

(...)

3º) Certificado/Diploma da Pós-graduação (frente e verso) conforme requisito de formação exigido na área em que se inscrever de acordo com o quadro de vagas. Caso o diploma/certificado ainda não tiver sido expedido, poderá ser anexada a ata de defesa homologada sem ressalvas pelo Programa de Pós-Graduação ou declaração/atestado de conclusão com a informação de que o diploma ou certificado já se encontra em fase de registro e expedição.

(...)

7.4. O candidato deverá apresentar diploma de graduação e/ou pós-graduação conforme requisito de formação da área para a qual deseja concorrer.
Somente serão aceitos diplomas de cursos de graduação devidamente registrados, expedidos por instituição reconhecida pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação – CEE.

C
om efeito, a lei que regula o plano de carreira dos docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso não determina a exigência de pós-graduação para concorrer ao cargo de professor da educação superior.

No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) estipula que “
A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado
”.

Assim, o Edital n. 013/2022-UNEMAT ao exigir a necessidade de diploma de pós-graduação para a inscrição ao cargo de professor da educação superior não se mostra, em princípio, ilegal, uma vez que devidamente amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCURSO PÚBLICO.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

2. Tendo o edital do concurso exigido certificado de especialização em Gestão de Pessoas, modalidade que, como previsto no art. 44 da Lei 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação, equivale à pós-graduação, não há como prevalecer a tese autoral de que a conclusão de curso de graduação, ainda que voltado para a área de Gestão de Pessoas atenda à exigência prevista no certame, por tratarem-se de formações acadêmicas de graus distintos e de diferentes requisitos de acesso.

3. É firme o entendimento desta Corte de que o candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em edital que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, sem a conclusão de curso de especialização, não se pode afirmar que a Autora tenha cumprido todas as exigências previstas no edital do certame, não havendo que se falar em direito à nomeação.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 442.807/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

No entanto, no que tange a pós-graduação no ato da inscrição, esta deve ser afastada, uma vez que capacidade técnica exigida, deve ser exigido até o último dia para a data da posse.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça fixou que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”, nos termos da Súmula 266.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – CARGO EFETIVO ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – EXIGÊNCIA – MOMENTO DA POSSE – SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

1.

Consoante dispõe a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

2.

Direito líquido e certo a ser amparado.

3.

Ordem concedida.

(N.U 1006577-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Assim, nesta fase cognição sumária, está comprovada a probabilidade do direito invocado pela parte agravada apenas em relação a desnecessidade de apresentação da documentação de pós-graduação no ato da inscrição, razão pela qual deve ser determinado que a comprovação ocorra no momento da posse.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para manter a necessidade da pós-graduação, mas determinando que a comprovação deva ocorrer no momento da posse do candidato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023